Tribunal: TJMT
Processo: 1002879-03.2025.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002879-03.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[NIVALDO MEIRA FERREIRA - CPF: 032.507.161-62 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGÉTICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POSTERIOR AO DESLIGAMENTO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A fatura de energia elétrica emitida após o desligamento da unidade consumidora é legítima quando se refere a consumo efetivamente realizado em período anterior, durante a vigência do fornecimento.

2.

Telas sistêmicas corroboradas por outros documentos constituem prova suficiente da existência da relação contratual e da legitimidade do débito.

3.

A negativação decorrente de débito legítimo configura exercício regular de direito e não gera, por si só, dever de indenizar por danos morais.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por NIVALDO MEIRA FERREIRA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais) e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o débito que originou a negativação é indevido, pois foi gerado após o desligamento do fornecimento de energia elétrica, ocorrido em 31/08/2020. Alega que as provas apresentadas pela agravada são insuficientes para comprovar a regularidade da cobrança, tratando-se de meras telas sistêmicas passíveis de manipulação. Argumenta, ainda, que a negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, invocando a Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025